Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA CELEBRADO POR INTERMÉDIO DO EMPREGADOR E DO SINDICATO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. SINDICATO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. INADIMPLÊNCIA. SINISTRO. MOTOBOY. MORTE ACIDENTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DEPÓSITO REALIZADO EM VALOR INSUFICIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. O termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária é o dia da contratação e o termo final o efetivo pagamento. 2.1. Nos termos da Súmula 632 do colendo Superior Tribunal de Justiça: (N)os contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. 2.2. Na hipótese dos autos, a correção monetária deve ser contada a partir da contratação da apólice, vigente desde 21/05/2020, até o efetivo pagamento, que no caso concreto corresponde à data do depósito, efetuado em 01/12/2021. 2.3. Por sua vez, os juros moratórios devem ser contados desde a citação, a qual ocorreu no dia 23/10/2021, nos termos do artigo 405 do Código Civil, visto se tratar de ilícito contratual.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 967), firmou tese no sentido de que (E)m ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. 3.1. No caso concreto, diante do pedido da parte apelante, em consonância com o princípio da eficiência, mostra-se viável o julgamento de parcial procedência da ação consignatória, determinando-se o pagamento dos consectários legais, isto é, juros e correção monetária, em sede de liquidação de sentença.
4. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. É certo que a demora no pagamento da indenização securitária pode ter gerado aos apelantes certos aborrecimentos e quebra de expectativa, mas não configurou dano moral passível de compensação, por se tratar de mero descumprimento contratual, o qual, em regra, não enseja dano moral. 4.2. Não consta dos autos qualquer prova que demonstre o alegado dano extrapatrimonial que, no caso, não é presumido (in re ipsa).
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.